Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700750-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES, HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que é movida em seu desfavor por PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES e HELOÍSA CRISÓSTOMO MAMEDE BERNARDES (processo n. 0715102.56.2017.8.07.0001), consistente em rejeitar a impugnação ofertada. Relata que os agravados realizaram diversas buscas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, sem êxito, eis que é hipossuficiente e não possui imóvel próprio. Aduz que a última pesquisa BACENJUD realizada logrou penhorar o valor de R$ 9.034,70 (nove mil trinta e quatro reais e setenta centavos), quantia que é proveniente de contrato de mútuo com instituição financeira, cujas parcelas estão sendo pagas mensalmente. Enfatiza que o contrato de empréstimo tem por finalidade o pagamento de suas contas, sendo usado, portanto, para sua subsistência, eis que sua renda está defasada há anos, vivenciando um “tapa-buraco” de contas, priorizando umas em detrimento de outras. Pontua que apresentou os argumentos em defesa de sua tese em impugnação à penhora, a qual foi rejeitada por entender o juízo que não há previsão legal de impenhorabilidade de empréstimo. Sustenta o equívoco da decisão agravada, invocando o art. 833, IV, do CPC, pois o referido empréstimo tem por escopo pagamento de suas contas, o que denota seu caráter alimentar, reforçando que o seu salário não tem sido suficiente para honrar com o seu sustento e de sua família, devendo ser respeitado o primado da dignidade da pessoa humana. Descreve ser arrimo de família, viver de aluguel e ter, como única renda, o seu salário, destacando que dele já está sendo descontado o percentual de 15% (quinze) por cento. Colaciona julgados em favor de sua tese e assevera ser uma pessoa idosa, com comorbidades crônicas, cabendo a todos zelar por sua dignidade, colocando-o a salvo de todo e qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, na forma preconizada no Estatuto do Idoso. Assinala que, muito embora tenha salário bruto de R$ 35.768,09 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e nove centavos), o valor líquido não atinge sequer 30% (trinta por cento) do montante integral, ou seja, o agravante percebe apenas a quantia de R$ 10.441,13 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos). Ressalta que, do valor mencionado, mensalmente é descontada a quantia de R$ 3.491,83 (três mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) em face da penhora, anteriormente determinada, restando, portanto, ao agravante a quantia próxima a R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) para todas as suas despesas. Aponta a presença dos requisitos ensejadores da tutela recursal postulada, requerendo sua concessão para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão para que seja desbloqueado em definitivo o valor penhorado em sua conta corrente. Intimado a recolher o preparo em dobro (ID 26081866), o agravante apresenta o comprovante no ID 26098653. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sob esse enfoque, tenho que não se faz presente o requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente que tem origem em empréstimo consignado firmado com instituição financeira, devido às dificuldades financeiras enfrentadas. Notadamente, os empréstimos consignados não estão relacionados no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, que apresenta o rol das verbas impenhoráveis. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Nesse descortino, "A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal." (07005606520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 7/6/2019)." Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do exame dos autos constata-se que o devedor, citado por edital e representado pela Curadoria de Ausentes na fase de conhecimento, foi intimado para a regularização de sua representação processual no cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Destarte, a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, eis que não invocada na primeira oportunidade em que coube ao devedor falar nos autos. 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, é o posicionamento deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E MANTÉM PENHORA REALIZADA NA CONTA DO DEVEDOR. VALORES BLOQUEADOS SE REFEREM A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. FALTA DE PROVAS DE QUE A PENHORA RESULTOU EM SALDO NEGATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, em que o juiz determinou o levantamento apenas da restrição do valor comprovadamente de salário e manteve penhora realizada em parte do valor constante em conta bancária do executado, por entender que inexiste previsão legal que confira natureza salarial a empréstimos consignados. 1.1. Em seu agravo, o recorrente pede que seja julgada insubsistente e indeferida a penhora dos autos principais, que recaiu sobre numerário impenhorável de verba de caráter estritamente salarial, de empréstimo consignado e de saldo negativo em conta salarial do agravante. 2. Os empréstimos consignados não estão relacionados no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, que prevê quais são as verbas impenhoráveis. 2.1. Precedentes deste Tribunal: "A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal." (07005606520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 7/6/2019)." 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4. Não consta nos autos comprovação de que os valores bloqueados sejam verbas salariais. Ademais, não há no extrato do executado qualquer informação que possa denotar que o bloqueio culminou com o saldo negativo da conta. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1238057, 07259755020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, assim, que a quantia penhorada na conta corrente do agravante é comprovadamente oriunda de empréstimo consignado e não de salário ou verba de natureza salarial e, por essa razão, pode ser penhorada. Ademais, observa-se que não é a penhora procedida pelo juízo que está comprometendo sua subsistência e sua dignidade, sendo a alegada situação de penúria decorrente de atos de sua própria liberalidade, eis que o salário bruto de R$ 36.498, 21 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), excetuados os descontos compulsórios, está comprometido com 10 (dez) vultosos contratos de crédito pessoal (ID 26050583). Quanto aos princípios traçados no art. 3o do Estatuto do Idoso, melhor sorte não assiste ao agravante, haja vista que a intenção do legislador é garantir a esse grupo de pessoas o acolhimento familiar e a formulação de políticas públicas que lhe garantam prioridades e destinação privilegiada de recursos públicos, não podendo, nem de longe, ser entendida como incentivo ao calote. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1 de junho de 2021 14:48:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator